Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708269-86.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: KARINE NAYARA CORREA LOPES 01697258204 D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator